Tribunal: TCU
Processo: 046.122/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3380/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 7o, I, da Resolução TCU 206/2007, no art. 260, § 5o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar prejudicado o exame de mérito dos atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados, por perda de objeto. 1. Processo TC- Processo 046.122/2020-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Alvaro Seabra Filho (XXX.385.185-XX); Araci Freitas (XXX.771.041-XX); Flavio da Costa Guimaraes (XXX.878.416-XX); Joaldo Prado Guedes (XXX.915.597-XX); Joao Igreja Filho (XXX.992.141-XX); Miguel Matias da Silva (XXX.043.651-XX); Romulo Setembrino Castro (XXX.861.381-XX); Sebastiao Abreu de Oliveira (XXX.658.741-XX); Wilmar de Souza (XXX.327.132-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.